Tribunal: TJSP
Processo: 1023649-67.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO – Não existe Lei que determine o prévio exaurimento da via administrativa – Previsão de pedido administrativo em Resolução da ré revela mera possibilidade de sua realização, e não obrigatoriedade prévia para futura ação judicial – PRELIMINAR REJEITADA.
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –

Ementa:
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO – Não existe Lei que determine o prévio exaurimento da via administrativa – Previsão de pedido administrativo em Resolução da ré revela mera possibilidade de sua realização, e não obrigatoriedade prévia para futura ação judicial – PRELIMINAR REJEITADA.
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial – Responsabilidade objetiva, mas que exige a prova do nexo causal – Nexo de causalidade não evidenciado – Ausência de laudo técnico no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica – "Laudo" juntado aos autos que apenas repete o aviso de sinistro feito pelo segurado e fixa, unilateralmente, o valor do dano – Ausência de prova da ocorrência da descarga elétrica, das avarias no objeto e do nexo causal – Indenização indevida – Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o Recurso adesivo da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023649-67.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado/apelante ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, afastaram a preliminar.
Por maioria de votos, deram provimento ao recurso da ré, julgaram improcedente a ação
e julgaram prejudicado o recurso da autora, vencido o relator que negava. Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso da ré,
julgaram improcedente a ação e julgaram prejudicado o recurso da autora, vencido o
relator que negava provimento e fará declaração de voto. Acordão com a 2a
desembargadora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO, vencedor, TAVARES DE ALMEIDA, vencido,
SALLES VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E
WALTER BARONE.
São Paulo, 16 de julho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1023649-67.2016.8.26.0114
APELANTE/APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO/APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 12.264
PRELIMINAR

AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO AFASTAMENTO Não existe Lei que
determine o prévio exaurimento da via administrativa

Previsão de pedido administrativo em Resolução da ré revela
mera possibilidade de sua realização, e não obrigatoriedade
prévia para futura ação judicial PRELIMINAR REJEITADA.
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS Contrato de
seguro
na
modalidade
compreensivo
residencial

Responsabilidade objetiva, mas que exige a prova do nexo
causal Nexo de causalidade não evidenciado Ausência de
laudo técnico no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta oscilação de energia elétrica “Laudo” juntado aos
autos que apenas repete o aviso de sinistro feito pelo segurado
e fixa, unilateralmente, o valor do dano Ausência de prova da
ocorrência da descarga elétrica, das avarias no objeto e do nexo
causal Indenização indevida Sentença reformada - Recurso
da ré provido, prejudicado o Recurso adesivo da Autora.
VISTOS.
Adotado
o
relatório
do
Ilustre
Desembargador Relator, ouso dele divergir.

A preliminar de ausência de pedido
administrativo fica afastada. Não existe Lei que determine o
prévio exaurimento da via administrativa. A previsão de pedido
administrativo em Resolução da ré revela mera possibilidade de
sua realização, e não obrigatoriedade prévia para futura ação
judicial.
No mérito, a ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que se depreende da petição inicial,
a Autora, na qualidade de seguradora, alegou que firmou
contrato de seguro residencial com o segurado para cobertura
para danos elétricos, dentre outras.
Alegou que, em 29 de Março de 2013,
houve oscilação de tensão na rede de energia elétrica, e fortes
chuvas, ocasionando danos na televisão do segurado.
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento do valor total de
R$1499,00, pagos ao segurado sem razão dos danos sofridos.
A ação foi julgada procedente.
Preservado o entendimento do d. Juiz e
do Ilustre Relator, ao que se verifica do processo, a
documentação apresentada pela Autora é incapaz de emoldurar a
pretensão indenizatória.
A responsabilidade da concessionária
Apelada é objetiva, seja em razão do risco administrativo na
prestação de serviço público (art. 37, § 6o, CF), seja por se tratar
de fato de serviço na relação de consumo (art. 14 e 22 do CDC).
Como
os
segurados
da
Autora
ostentam a qualidade de consumidores na relação estabelecida
com a Concessionária de energia elétrica, não há como afastar a
aplicação da legislação consumerista.
Isso porque, ao realizar o pagamento
de indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos
do segurado, conforme previsão contida no artigo 786, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil (Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano).
No mesmo sentido, o artigo 349 do
mesmo diploma legal, dispõe que: “A sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores”.
Nesse sentido, a lição de Hamid Charaf
Bdine Jr.:
“Ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em
relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se
o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e
deduzi-las em face do causador do dano”
(Código Civil Comentado, 1a ed, Manole,
2007, p. 250).
“a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável
o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço
público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no
1421766/RS; Rel. Ministro Olindo Menezes;
julgado em 17/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, ainda que aplicado o
Código Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora sub-
rogada no lugar dos segurados conta a concessionária de energia
elétrica, a responsabilidade civil, em todos os casos, inclusive de
responsabilidade objetiva, exige a demonstração segura do dano
e do nexo causal com o suposto ato ilícito, o que ,no caso, não
ocorreu.
A Autora não trouxe aos autos prova
da ocorrência das descargas elétricas, nem do aviso de sinistro,
nem da conta de energia elétrica, muito menos trouxe laudo
técnico,
reconhecendo
que
os
danos
ocasionados
no
equipamento ocorreram em razão de alteração na rede elétrica.
Nem trouxe orçamento. Nada.
Nota-se que só houve a comprovação
da existência da relação jurídica com o segurado e dos termos
contratados....
O “laudo” de fls. 49/52, em que pese
conter o timbre de “Perito Judicial”, nada trouxe de técnico-
científico aos autos.
Seu conteúdo traz apenas o que o
segurado falou no Aviso de Sinistro e fixa o valor a ser pago ao
segurado, valor esse indicado sem qualquer respaldo documental
que comprovasse sua existência. Sem orçamento, sem Nota
Fiscal, sem comparativo. Nada.
O laudo não prova a efetiva ocorrência
da descarga elétrica. Não prova a relação entre eventual descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o dano. Sequer prova o dano!
Portanto,
não
trouxe
nenhuma
consideração sobre os métodos investigativos utilizados nem os
fundamentos técnico-científicos para chegar a tal conclusão.
Interessante notar que esse “laudo”
menciona que o aviso de sinistro foi instruído com laudo trazido
pelo segurado. Porém, sequer esse laudo foi juntado aos autos.
Portanto, não trouxe prova do nexo
causal. Sem nexo causal, não há indenização.

O artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova de
fato constitutivo de seu direito, mas a Apelada não cumpriu
satisfatoriamente seu ônus.
Portanto, inexistindo provas do nexo
de causalidade, prova esta do direito constitutivo da Autora, falta
fundamento para a ação regressiva.
Desta feita, ante a ausência de prova
idônea do nexo de causalidade, não há que se falar em dever de
indenizar por parte da concessionária ré, pois, como
anteriormente
explicitado,
para
a
caracterização
da
responsabilidade civil, é imprescindível a prova do nexo causal.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial

Danificação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos em razão de oscilação na
tensão da rede de energia elétrica Ação
julgada
procedente

Recurso
da
concessionária ré INTERESSE DE AGIR
Pretensão regressiva formulada por
seguradora
que
não
depende
do
esgotamento da via administrativa
Art.
204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL
que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto

DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Presença
de comprovantes idôneos de pagamento da
prestação securitária aos segurados

MÉRITO DA CAUSA - Relação originária
de consumo
Autora que faz jus à
incidência do Código de Defesa do
Consumidor Sub-rogação da seguradora
nos direitos da segurada, em razão do
pagamento da correspondente indenização,
demonstrado por documentos idôneos

Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de
causalidade não demonstrado Fragilidade
das provas apresentadas com a inicial, no
sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta oscilação de energia elétrica -
Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito, ônus
que lhe cabia, dada a ausência de
hipossuficiência quanto a esse mister, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma
consumerista - Sentença reformada

RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1110031-37.2018.8.26.0100; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/09/2019; Data de
Registro: 02/09/2019)
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO ALEGADO
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE
-
ÔNUS
DA
PROVA
DO
AUTOR

SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA
(TJSP;
Apelação
Cível
1132974-48.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2019;
Data
de
Registro:
04/09/2019).”
No tocante ao prequestionamento, não
é necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre
todos os dispositivos legais invocados pela Apelante para que
esse tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Inexistindo prova da sub-rogação no
crédito da segurada, a improcedência da ação é de rigor.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar argüida e, no mérito, dou provimento ao recurso,
para julgar a ação improcedente, invertida a sucumbência. E
prejudicado o Recurso Adesivo.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO No 1023649-67.2016.8.26.0114
APELANTES: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL E
ALFA SEGURADORA S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
SENTENÇA PUBLICADA EM 3.8.2017
VOTO No 10.070
VISTOS.
Trata-se de ação regressiva, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “DIANTE DO EXPOSTO, e considerando o mais
que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a Ré no
pagamento do valor da indenização referida nos autos de R$ 1.499,00, acrescida de
juros de 12% ao ano, computados desde a citação, bem como de correção monetária
computada desde a data do desembolso do valor pela Autora para cumprimento do
contrato, calculada com base na variação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Pagará igualmente a Ré as custas e os honorários advocatícios
incorridos pela Autora para a propositura da presente ação, arbitrados estes no
montante de 15% sobre o valor da condenação. P.R.I.C.” (fls. 205/213)
A ré apelou. Argumenta que não deu causa ao evento. Não
há prova de que os aparelhos se danificaram em razão de oscilação da rede elétrica. Não
houve pedido administrativo de ressarcimento. A autora não tem interesse processual.
Invoca a Resolução 414/2010 da ANEEL. A seguradora não permaneceu na posse de
nenhum dos aparelhos supostamente danificados, o que inviabilizou a perícia. Insiste na
inexistência de oscilação ou interrupção na unidade segurada. A responsabilidade é do
usuário pelas instalações internas. Não identificou nenhuma interrupção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento da energia elétrica. Defende a inaplicabilidade do CDC e a exclusão da
responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC. (fls. 216/227).
Por sua vez, a autora recorreu adesivamente. Defende que
os juros de mora incidem da data do desembolso. Postula ainda a majoração dos
honorários advocatícios. (fls. 231/242)
A autora contrarrazoou (fls. 246/277).
É O RELATÓRIO.
A autora pagou ao segurado R$ 1.499,00 devido a danos
causados por forte oscilação na rede de energia elétrica. Trouxe o aviso de sinistro,
laudo técnico e comprovante de pagamento referente à apólice no 010114127315 (fls.
42/53).
Ao oposto do que expõe a ré, a relação originária é de
consumo. Trata-se de responsabilidade pelo fato do serviço, à luz do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus probatório ocorre ope legis como
disposto no § 3o, I e II, do sobredito diploma legal:
§
3°
O
fornecedor
de
serviços
só
não
será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Inaplicável, assim, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do
CDC, ope judicis. Não se discute acidente de consumo. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
OU
FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS
À
DEFESA.
NÃO
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397
DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE
LIMITADA.
ART.
368
DO
CPC.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO
PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO
SISTEMA
DE
BLOQUEIO.
MONITORAMENTO
VIA
SATÉLITE.
ALCANCE
DO
SERVIÇO
CONTRATADO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
AMBIGUIDADE.
INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL
AO
ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E
ARTS. 6o, INCISO III, E 54, § 4o, DO CDC. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE
CLARAS
AO
INTÉRPRETE.
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL.
3. ... Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido,
uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis
do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se
tratando de demanda de responsabilidade por fato do
serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do
ônus da prova independentemente de decisão do
magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso
VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/09/2011; Resp
1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, DJe 05/03/2013). 9. Recurso especial provido.
(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Assim, a inversão se dá por expressa disposição legal (art.
14, § 3o, da Lei 8.078/90). Incumbia à ré demonstrar que o fornecimento de energia
ocorreu de forma regular, sem que adviesse o mencionado dano. Com a defesa não
anexou prova nesse sentido. Era imprescindível, ao menos, relatório ou outro
documento que atestasse a ausência de intercorrência na rede na data do infortúnio.
Prescreve o art. 434 do CPC:
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a
contestação, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
À luz dessa norma, repita-se, impunha-se a prova do fato
impeditivo do direito deduzido na inicial, do que não se cuidou (art. 373, II, do CPC).

A circunstância do segurado não registrar reclamação
administrativa não impede a discussão em juízo, dado o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, conforme preceitua o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Por sua vez, o
art. 204 da Resolução Aneel no 414/2010 não tem força para enfrentar o preceito
constitucional. Diga-se, também, que embora os equipamentos danificados sejam
particulares, a obrigação da ré era a de fornecer o serviço adequadamente, como
disposto no art. 7o da Lei no 8.987/95:
Sem prejuízo do disposto na Lei n o 8.078, de 11 de
setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
Vale ainda mencionar que se trata de concessionária de
serviço público. Na hipótese, a responsabilidade também é objetiva, a teor do art. 37, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6o, da Constituição Federal:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
De igual forma, prescreve o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
A má prestação da atividade implica a que ressarça a
autora, sub-rogada nos direitos dos segurados, nos moldes do art. 786 do Código Civil:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano.
A par disso, por se cuidar de evento relacionado ao
exercício da atividade, está-se diante do fortuito interno, inapto a excluir a
responsabilidade. Daí porque prescindível a perícia nos aparelhos. A questão não é
inusitada. Em situação análoga, pronunciamento da Corte:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA
CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora que, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos
direitos do segurado contra o autor do dano - Arts. 349 e
786, Código Civil - Responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida - Descarga elétrica em razão de chuva -
Queima de equipamentos eletrônicos - Acontecimento
natural que configura "fortuito interno", uma vez que faz
parte dos riscos inerentes à própria atividade da ré, não
havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade - Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos da segurada da autora - Sentença
de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1093169-59.2016.8.26.0100;
Relator: Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data
de Registro: 18/10/2017).
Portanto, passível o ressarcimento das importâncias sub-
rogadas pela seguradora. Veja-se:
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO
DE
TENSÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio
configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos
a que está exposta a prestação de serviços. 4. A autora
juntou documentos necessários ao ajuizamento do feito.
Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da
indenização à segurada. 5. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
1001716-12.2017.8.26.0079;
Relator: Melo
Colombi;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro:
27/03/2018).
Apelação - Responsabilidade civil - Concessionária de
Energia Elétrica - Indenização - Ação regressiva proposta
por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado
- Procedência - Cabimento - Danos causados a
equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica -
Sobrecarga
de
energia
decorrente
de
descargas
atmosféricas que atingiram tais bens dos consumidores -
Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia
elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14
da Lei no 8.078/90 - Existência de nexo de causalidade -
Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade -
Indenização cabível - Sentença mantida - Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
1028225-74.2014.8.26.0114;
Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SEGURO RESIDENCIAL PESSOA FÍSICA - SUB-
ROGAÇÃO
DOS
DIREITOS
PELA
SEGURADORA
-
DESCARGA
ELÉTRICA
COMPROMETEDORA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CF - AUSENTE
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO MANTIDO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS -
PRESCINDÍVEL O PEDIDO ADMINISTRATIVO, VISTO QUE
O ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SE SOBREPÕE AO DIREITO DE AÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS
HONORÁRIOS. (TJSP;
Apelação
1005783-46.2016.8.26.0114;
Relator: Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
Quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação
contratual, correto o marco inicial a partir da citação, à luz do art. 240 do CPC. E, em
relação aos honorários advocatícios, o balizamento respeitou os requisitos do art. 85, §
2o, do CPC.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré e
ao recurso adesivo da autora. Na fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 20% sobre o valor da
condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
127C63FE
10
17
Declarações
de Votos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
12B6A790
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023649-67.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.